Tribunal: TJSP
Processo: 1032705-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial para determinar o prosseguimento da execução com o afastamento da cobrança de valores relativa a honorários advocatícios - Recurso cabível – Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Interposição de recurso de apelação que configura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial para determinar o prosseguimento da execução com o afastamento da cobrança de valores relativa a honorários advocatícios - Recurso cabível – Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Interposição de recurso de apelação que configura erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032705-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ FELIPE
DE SOUZA TOLEDO (ESPÓLIO), é apelado ARY LIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032705-35.2017.8.26.0100 - Voto no 2520
2/4
CSA
Apelação Cível no 1032705-35.2017.8.26.0100
Apelante: Luiz Felipe de Souza Toledo (espólio)
Apelado: Ary Lira Junior
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Número de origem: 1032705-35.2017.8.26.0100
VOTO No 2520
APELAÇÃO CÍVEL Execução de título extrajudicial Exceção
de pré-executividade Acolhimento parcial para determinar o
prosseguimento da execução com o afastamento da cobrança de
valores relativa a honorários advocatícios - Recurso cabível
Agravo de Instrumento Inteligência do art. 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil Interposição de recurso de
apelação que configura erro grosseiro
Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Espólio de Luiz
Felipe de Souza Toledo contra a respeitável decisão de fls. 353/355 que, nos autos de
execução de título extrajudicial movida em face de Ary Lira Júnior, acolheu em parte a
exceção de
pré-executividade apresentada pelo executado para determinar o
prosseguimento do processo com o afastamento da cobrança de valores relativa a honorários
advocatícios. A sucumbência foi fixada de forma recíproca.
Requer o apelante que o ônus de sucumbência seja atribuído
integralmente ao apelado.
Custas a fls. 380.
Contrarrazões a fls. 383/389.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032705-35.2017.8.26.0100 - Voto no 2520
3/4
CSA
É o relatório.
2. O presente recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida em processo de execução
cabe agravo de instrumento.
O ato judicial vergastado não se trata de sentença - cujo conceito
está bem definido no art. 203, § 1o do CPC - porque não houve extinção da execução.
Destaca-se, ademais, que havendo previsão legal expressa acerca
do recurso cabível (no caso, agravo de instrumento), a interposição do presente recurso de
apelação configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Neste sentido, são os precedentes deste E. TJSP, inclusive desta 29a
Câmara:
“APELAÇÃO
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE
PREEXECUTIVIDADE
RECURSO CORRETO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO. 1
Dispõe o artigo 1015,
parágrafo único, do CPC que das decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no
processo de execução o recurso cabível é agravo de instrumento. 2 -
Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, contra
r. decisão oponível por meio do recurso de agravo de instrumento.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002403-32.2018.8.26.0506; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020)
“EXECUÇÃO - COBRANÇA - COTAS condominiais - EXECUTADO -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - juízo -
rejeição - DECISÃO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - art. 203, §2o,
do CPC - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
apelação - INADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. APELO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032705-35.2017.8.26.0100 - Voto no 2520
4/4
CSA
EXECUTADO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1096986-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020)
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
(FINALIDADE
RESIDENCIAL)

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão
agravada de rejeição de exceção de pré-executividade com
determinação de prosseguimento da execução. Interposição de recurso
de apelação pelos excipientes. Descabimento. Decisão agravada de
natureza interlocutória proferida em sede de execução, sendo o agravo
de instrumento o recurso cabível. Inviabilidade da aplicação do
princípio da fungibilidade ao caso, por erro grosseiro. Recurso de
apelação não conhecido por inadequação da via eleita.” (TJSP;
Apelação Cível 1002127-17.2016.8.26.0297; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de
Registro: 23/04/2020)
“PROCESSUAL CIVIL
Locação
Ação de despejo por falta de
pagamento julgada procedente Fase de cumprimento Exceção de pré-
executividade
Rejeição
Apelo interposto pela executada

Inconformismo voltado contra decisão interlocutória Cabimento de
agravo Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
Erro inescusável
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal
Apelação não conhecida.” (TJSP; Apelação Cível
0029323-22.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018;
Data de Registro: 17/10/2018)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
apelo.
FRANCISCO SHINTATE
Relator